Tribunal: STF
Processo: Pet 11798
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição na qual Leandro Pardo de Menezes propõe “ação cautelar incidental”, com fundamento no art. 102, I, p, da Constituição Federal, contra sentença proferida nos autos do processo nº 0022891-70.2021.4.03.6301 por Juiz da 8ª Vara Federal de Florianópolis.



     O requerente aduz que ajuizou ação revisional, no referido processo:



     “[...] postulando a devida correção do seu saldo depositado em conta vinculada do FGTS, para que o mesmo fosse atualizado por outro índice, visto que a TR não reflete a correção monetária há muito tempo” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Alega que está em análise nesta Corte a ADI 5.090, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se decidirá sobre a Taxa Referencial (TR) como índice de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o que poderá refletir no seu processo que foi julgado improcedente, com trânsito em julgado.



    Assevera que:



     “[...] diante do TRÂNSITO EM JULGADO do Processo: 0022891-70.2021.4.03.6301, [...] causa deste Incidente, somando-se à tramitação desta ADI 5.090, IMPRESCINDÍVEL que a modulação dos efeitos da decisão, alcance o dito processo.” (doc. eletrônico 1, p. 2)



    Informa que o tema já foi analisado pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que concluiu:



     “[...] em sede infraconstitucional, pela legalidade da correção do FGTS pela TR, o que foi prontamente seguido pela Turma Nacional de Uniformização e demais Tribunais de instâncias inferiores, sendo o [seu processo], julgado improcedente nos termos da fundamentação da decisão do STJ.” (doc. eletrônico 1 p. 4)



    Desse modo, entende que:



    “[...] o único recurso possível [...] neste momento é a presente Ação Cautelar Incidental, de competência do STF, pois esse respeitável Tribunal está prestes a decidir a ADI 5.090 e, caso seja provida, trará como efeito o reconhecimento do direito do Autor, com consequente reforma de todas as decisões tomadas em sentido diverso.” (doc. eletrônico 1, p. 7) 



    Argumenta, por fim, que:



     “[...] resta configurado o evidente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que no caso de a ADI 5.090 ser julgada procedente, o Autor permanecerá prejudicado com a decisão do STJ, de modo que a medida cautelar é o remédio jurídico cabível. Ressalte-se que há plausibilidade jurídica do pedido, ante o reconhecimento da repercussão geral do tema na ADI 5.090/DF.” (doc. eletrônico 1, p. 7) 



    Requer a concessão de gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/1950.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça. 



    A pretensão não merece acolhida.



    Com efeito, conforme se verifica dos autos e afirma o próprio requerente, a decisão contra a qual se insurge teve o seu trânsito em julgado certificado pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza este pedido cautelar, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em casos análogos.



    Por oportuno, transcrevo trecho do entendimento proferido pelo Ministro Luiz Fux na PET 11.163/SP, DJe de 26.4.2023:



    “o pedido de tutela provisória de urgência incidental só tem cabimento quando ainda em curso o processo principal, o que não se verifica no presente caso concreto, em que, conforme relatado pela própria peticionária, já se verifica o trânsito em julgado.”



     



    Ademais, não se extrai do art. 102, I, da Constituição Federal a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta cautelar. É certo que a análise do requerimento cautelar de tutela provisória de urgência, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, somente ocorre quando a parte traz elementos que comprovem a competência originária desta Suprema Corte, restrita ao disposto no mencionado art. 102, I, da Constituição, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido: PET. 11.293/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 25/5/2023. 



    Na mesma linha da manifesta inviabilidade do requerimento, menciono as seguintes decisões: PET 11.054/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.3.2023; PET 11.126/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.4.2023; e PET 11.231, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.4.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator